Tribunal: CARF
Processo: 15586.000724/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000724/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.993 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
SÚMULA CARF No 88.
A Relação de vínculos, anexa ao auto de infração, não atribui responsabilidade
tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade meramente informativa, nos
termos da Súmula CARF no 88.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Recurso que tenha como única tese a ausência de responsabilidade dos sócios
listados na Relação de Vínculos não deve ser conhecido por ausência de
interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000724/2007-71
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000724/2007-71

Trata-se de recurso voluntário interposto pela ARGALIT INDÚSTRIA DE
REVESTIMENTOS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJOI – que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a multa aplicada (CFL 35), no total de R$ 11.254,89 (onze mil, duzentos e cinquenta
e quatro reais e oitenta e nove centavos), por não ter, apesar de devidamente intimada (f. 9/14),
“(...) esclarec[ido] a relação de segurados Transportadores Rodoviários Autônomos lançados em
sua contabilidade, até 2004, e nos arquivos digitais (lançamentos contábeis), a partir 2005, e [ter]
apresent[ado] arquivos digitais fora do leiaute previsto no MANAD (...)” – f. 24.
Ao apreciar a única tese defendida em sede de impugnação (f. 88/91), a
instância “a quo” prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/08/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR ESCLARECIMENTOS
À FISCALIZAÇÃO. EXIBIR ARQUIVOS DIGITAIS DE
ACORDO COM O MANAD. RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa
de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar os
arquivos digitais relativos às escriturações contábeis em
desconformidade com o leiaute estabelecido no Manual de
Arquivos Digitais - MANAD.
Os relatórios “REPLEG” e “VÍNCULOS” que acompanham o
documento de constituição do crédito tributário são destinados
ao cadastro e para identificação daqueles que eventualmente
podem ser responsabilizados pelo cumprimento da obrigação
principal, no momento oportuno e nos casos previstos em Lei.
(f. 100; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/04/2008, recurso
voluntário (f. 108/112), replicando o que fora defendido em sede impugnatória: a nulidade do
auto de infração, ao argumento de que não poderiam ter sido os sócios colocados no polo
passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Na tentativa de ver declarada a nulidade do auto de infração, sustenta a
recorrente que os aspectos subjetivos para a responsabilização dos sócios sequer teriam sido
apurados, tampouco lhes foi oportunizada apresentação de defesa contra a imputação que lhes
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000724/2007-71

teria sido feita. Equivocadamente, crê a recorrente que os sócios listados na Relação de Vínculos
às f. 7 estariam sendo responsabilizados pelo pagamento da multa aplicada à pessoa jurídica.
Indigitado documento esclarece tão-somemnte “lista[r] todas as pessoas físicas
ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou näo, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.” (f. 7)
O receio de inclusão das pessoas físicas listadas às f. 7 fica claramente afastado
com o disposto na Súmula CARF no 88, que esclarece que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
Carente a inclusão de sócios na qualidade de responsáveis, sequer possui a
recorrente interesse de agir e, por óbvio, igualmente lhe falta interesse recursal.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital